Tribunal: TJMT
Processo: 1028937-67.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028937-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PINTO DOS SANTOS - CPF: 026.663.611-01 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E SUPLEMENTARES (DAMS) - PRESCRIÇÃO TRIENAL (
ART. 206, § 3º, IX, DO CC)
– TERMO INICIAL – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO – ACOLHIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas
no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, bem como
o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas
eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3º, III, §2º e
Anexo da Resolução
nº 242/2011/CNSP, art. 1º, §1º.

A regra geral para a contagem do prazo prescricional para o ressarcimento de Despesas Médicas, Hospitalares e Suplementares (DAMS) é a data do seu efetivo desembolso.

No caso de extinção sem julgamento de mérito de
Ação

anteriormente

proposta
no Juizado Especial, a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC/15 (TJ MT AgR 77740/2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANDRÉ LUIZ PINTO DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e Despesas Médicas, Hospitalares e Suplementares (DAMS), ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, acolheu prescrição, extinguiu o feito, conforme art. 487, II, do CPC, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, conforme art. 82, §2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega inexistência de prescrição trienal da pretensão. Aduz que a Certidão de Trânsito em Julgado é que estabelece o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Requer a reforma do
decisum
para julgar procedente a ação.

Contrarrazões (Num. 166623461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ANDRÉ LUIZ PINTO DOS SANTOS busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento de despesas de assistência médica suplementar – DAMS, decorrente de seguro obrigatório DPVAT
. O juízo singular acolheu prescrição do direito e decidiu pela improcedência do feito.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega inexistência de prescrição trienal da pretensão ao argumento de que o juízo singular ignorou a Certidão de Trânsito em Julgado. Afirma que é ela que estabelece o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Ressai dos autos, propositura de ação anterior sob nº 761485-2012\339,
junto à 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, transitado em julgado na data de 13/04/2017 (Num. 166623418). A distribuição do presente feito se deu em 03/09/2018 (Num. 166623412).

O prazo prescricional ao direito de ação da parte que pleiteia o recebimento da indenização do seguro DPVAT é de três (03) anos, nos termos do art. 206, § 3º, IX, do Código Civil/2002, e pelo comando da Súmula 405 do STJ.

Algumas dificuldades surgem quando da definição do marco inicial da contagem do prazo prescricional. A regra geral para a contagem é a data do efetivo desembolso das despesas médicas e hospitalares (DAMS). No entanto, esse marco inicial pode ser alterado se for verificada alguma das hipóteses de suspensão ou interrupção, como em demanda anteriormente ajuizada, com citação válida a interromper a prescrição, cuja interrupção retroage à data da propositura da ação e a d
eterminação do art. 202, Parágrafo Único, do CC, que o marco de reinício da contagem da prescrição será o último ato do processo,
nos termos do artigo 202, I, do Código Civil e artigo 219, § 1º do CPC.

O c. STJ já decidiu que no caso de
extinção sem julgamento de mérito
de
Ação

anteriormente

proposta
no Juizado Especial, a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC/15 (TJ MT AgR 77740/2017).

O juízo singular, diante dos argumentos do autor, de que
a certificação do trânsito em julgado seria essencial para o inicio da contagem do prazo prescricional e a omissão do juízo singular, em processo anterior (
761485-2012\339), quanto ao seu pedido de reembolso das despesas médicas e hospitalares (DAMS), observou que,
em que pese sustentar a interrupção prescritiva ante o ajuizamento da ação nº 13959-15.2012.811.0041, Código 761485, tal não ocorreu, haja vista a parte autora sequer ter recorrido da decisão, que foi omissa em relação ao pedido de reembolso de despesas médicas
(Num. 166623457).

Dado que os comprovantes das despesas médicas (DAMS) datam dos anos de 2011 e 2012 (Num. 166623420), diante da
regra geral de que a contagem para o seu reembolso é aquela do seu efetivo desembolso e a omissão de se utilizar recurso efetivo da decisão que não analisou pedido de ressarcimento de custos médicos e ainda, que o autor somente solicitou
o pagamento de tais valores em
ação proposta na data de 03/09/2018, segue-se que de fato,
se encontra prescrito o direito à restituição dos valores despendidos a título de
despesas

médicas
(art.3º, III, da Lei nº 6194/74).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, outra não poderia ser a conclusão do juízo singular. Não havendo o que se reformar no
decisum,
mantenho a sentença em todos os seus termos
.

Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, § 11º do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023